Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante sustenta sua insurgência na alegação de conduta ilícita praticada pela CEB - DISTRIBUIÇÃO S/A, consistente na contratação de terceirizados para exercerem as mesmas funções dos aprovados em concurso público vigente, impedindo sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado por meio de concurso público.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente haverá direito subjetivo à nomeação do candidato que demonstrar, de forma cabal, preterição arbitrária em sua colocação no concurso.

3. O apelante se candidatou ao cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais e não logrou comprovar que as contratações dos prestadores de serviços terceirizados exercem funções similares às do cargo pretendido, sendo certo, ainda, que o certame se destina a cadastro de reserva.

4. Recurso desprovido.